Tribunal: TJPA
Processo: 0012885-37.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012885-37.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SERGIO CARDOSO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL DOS ELEMENTOS INQUISITORIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que absolveu o denunciado da imputação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. A acusação sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo a reforma da sentença para condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de furto qualificado imputado ao apelado e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida em juízo não confirma de forma segura que o apelado foi o autor do furto ocorrido no estabelecimento comercial da vítima.

4.

A vítima apenas afirmou que o acusado foi encontrado no telhado da loja em data posterior ao furto consumado, sem presenciar a prática criminosa anterior ou apresentar filmagens ou testemunhas oculares que vinculassem diretamente o réu ao delito.

5.

A testemunha ouvida em juízo não apresentou conhecimento direto acerca da autoria delitiva, limitando-se a reproduzir informação recebida da vítima.

6.

Os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram corroborados judicialmente por provas autônomas aptas a formar juízo condenatório seguro.

7.

A condenação criminal exige prova cabal e irrefutável da autoria e materialidade delitiva, não sendo admissível decreto condenatório fundado em presunções ou dúvidas.

8.

O princípio do livre convencimento motivado exige fundamentação baseada em elementos objetivos e seguros, sob pena de arbítrio judicial.

9.

A insuficiência probatória impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, preservando-se o direito fundamental à liberdade diante da ausência de certeza quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não bastando meras presunções ou indícios frágeis.

2.

Elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial devem ser corroborados em juízo para sustentar decreto condenatório.

3.

A dúvida razoável acerca da autoria do delito impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0006898-88.2016.8.14.0006, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado, Paulo Sérgio Cardoso Martins, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 155, § 4º, I, do Código Penal
.

Em razões recursais apresentadas, ID 21078979,
requer o
parquet
a condenação do apelante, por entender que existem provas suficientes nos autos para lastrear um decreto condenatório em seu desfavor.

Em contrarrazões,
o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 21078934,
in verbis
:

“Narra à peça informativa em anexo que no dia 07 de junho de 2018, durante a madrugada, na Rua José Marceiino, Alameda Zig, Bairro Centro, neste município, Paulo Sérgio Cardoso Martins, ora denunciado, furtou, mediante arrombamento, 01 (uma) máquina de cartão de crédito do tipo pagseguro, 04 (quatro) calças jeans, bem como a importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e alguns produtos da linha boticários do tipo creme e hidratante corporal, pertencentes a vítima Rosicleide da Silva Shikama, proprietária da estabelecimento comercial "Cleidoca", conforme Boletim de Ocorrência Policial (fls. 04 do IPL).

Na ocasião, dia e local supracitados, segundo o depoimento vítima, Sra. Rosicleide da Silva Shikama, ao chegar ao seu estabelecimento comercial, por volta das 08h00min, percebeu que o mesmo havia sido arrombado, sendo furtado do seu interior, 01 (uma) máquina de cartão de crédito do tipo pagseguro, 04 (quatro) calças jeans, bem como a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) e alguns produtos da linha boticário do tipo creme e hidratante corporal.

No entanto, no dia seguinte houve nova tentativa de arrombamento em sua loja, ocasião em que o autor do delito fora capturado por populares no telhado do imóvel, os quais o conduziram à Seccional Urbana da Cidade Nova, entretanto, mesmo assumindo a responsabilidade pela prática criminosa, a sua ação foi considerada como invasão de domicílio, sendo submetido a um TCO e liberado imediatamente.

Ocorre que, no dia 20 de junho de 2018, a declarante foi procurada em seu estabelecimento e convidada a comparecer à Seccional, tendo em vista que fora informada acerca da detenção de um nacional, o qual confessou ser o autor do furto consumado na data de 07 de junho de 2018. Na ocasião, a vítima reconheceu o ora denunciado Paulo Sérgio Cardoso Martins como sendo a mesma pessoa que fora capturada no telhado do imóvel na tentativa de arromba-lo pela segunda vez, conforme fl. 05 do IPL.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial o denunciado Paulo Sérgio Cardoso Martins, confessou os fatos imputados a si, conforme fl. 08 do IPL.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua proferiu sentença meritória, absolvendo o denunciado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art.
155, § 4º, I, do Código Penal
.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, postulando a condenação do apelado, por entender existentes provas suficientes que demonstram a autoria delitiva a ele atribuída.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

A tese esposada não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar, explico.

A testemunha de acusação, ROSICLEIDE DA SILVA SHIKAMA, dona da loja furtada, à ID 21078966
, disse ao juízo da causa que o acusado foi flagrado no telhado de sua loja; que um vizinho lhe ligou informando e chamaram a polícia; que ao chegar ao local o réu já estava dentro da viatura da polícia; que um dia antes sua loja havia sido furtada; que nessa ocasião o criminoso entrou pelo teto de sua loja e levou vários objetos; que não viu quem foi, e nem existe filmagens da ação criminosa na data desse furto; que no dia em que o réu foi preso foi em virtude de estar ele no telhado da loja da depoente, somente isso; que ele foi conduzido à delegacia de polícia e logo liberado.

A testemunha, REGINA SERAFIM DO NASCIMENTO, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos,
nada soube dizer sobre a autoria delitiva, apenas afirmando que a loja em que trabalhava havia sido furtada no dia anterior ao dia em que o réu foi preso em cima do telhado da loja; que apenas soube dizer que sua expatroa, D. Rosicleide, havia lhe apontado o denunciado como o autor do crime de furto na loja.

Ora, a narrativa dos fatos trazida em juízo deixa dúvida sobre como se deu realmente a dinâmica no dia da ocorrência, já que inicialmente não há certeza se foi ou não o apelado o autor do delito de furto na loja, sendo que este foi preso somente por estar em cima do telhado da loja, sem no entanto ter tentado entrar no referido estabelecimento, motivo este que foi presumido que tenha sido o denunciado o autor do crime de furto no dia anterior a sua prisão, sem que para isso tenha sido trazido aos autos qualquer filmagem ou testemunha ocular do delito em questão.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação da conduta ao fato típico imputado ao réu, no caso, o delito de furto qualificado.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera.

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICABILIDADE. PROVAS DE INQUÉRITO NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. AUTORIA QUESTIONÁVEL. IN DUBIO PRO REO. IMPERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS, LÁBEIS. APELO CONHECIDO NEGADO IMPROVIMENTO. 1. Absolvição por falta de provas, posto que o caso em tela apresenta provas dúbias, insuficientes para condenar o acusado. 2. Os elementos e provas colhidos na fase inquisitorial, não foram confirmados em juízo. 3. Argumento duvidoso quanto à autoria criminal, pois as provas e demais documentos juntados aos autos, não foram capazes de definir com exatidão a autoria delitiva imputada ao apelante. 4. Aplicação do princípio in dubio pro reo - alguém só pode ser condenado se existirem provas concretas. Se houver dúvida ou falta de provas convincentes em relação a materialidade e/ou autoria delitiva do crime, a ação deverá ser julgada em favor do réu, absolvendo-o. 5. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006898-88 .2016.8.14.0006, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026